Tribunal: STJ
Processo: 0003364-63.2023.8.26.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992810 - SP (2025/0264372-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379
ISADORA AZEVEDO CATTANI - SP424957
AGRAVADO
: GIOVANA MORETTE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: GIOVANI MORETTE TEIXEIRA - SP285407
AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO DE
OBIRGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para impor multa
cominatória e rever condenação em obrigação de fazer exigiria adentrar
no exame fático-probatório e analisar os termos do contrato celebrado,
procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e
7/STJ.
2. A ausência de manifestação do Tribunal estadual sobre os
dispositivos legais indicados como violados, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, caracteriza a falta de prequestionamento,
tornando inadmissível o recurso especial. Incidência da Súmula n. 211
do STJ.
3. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52030876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/11/2025 08:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f0ae107-1ea6-4ab6-984b-6c946e9084ec

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52030876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 05/11/2025 08:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 4f0ae107-1ea6-4ab6-984b-6c946e9084ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992810 - SP (2025/0264372-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379
ISADORA AZEVEDO CATTANI - SP424957
AGRAVADO
: GIOVANA MORETTE TEIXEIRA
ADVOGADOS
: GIOVANI MORETTE TEIXEIRA - SP285407
AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO DE
OBIRGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 211 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Rever os fundamentos do acórdão estadual para impor multa
cominatória e rever condenação em obrigação de fazer exigiria adentrar
no exame fático-probatório e analisar os termos do contrato celebrado,
procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e
7/STJ.
2. A ausência de manifestação do Tribunal estadual sobre os
dispositivos legais indicados como violados, mesmo após a oposição de
embargos de declaração, caracteriza a falta de prequestionamento,
tornando inadmissível o recurso especial. Incidência da Súmula n. 211
do STJ.
3. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51806359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:43
Código de Controle do Documento: 7112b204-54e4-4cee-997d-e85d5b5ae70a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão que
não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da
a
c
relatoria do Des. RAMON MATEO JÚNIOR, assim ementado:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação de obrigação de fazer Tutela
antecipada para fornecimento de home care e aparelho BI-PAP, no
prazo de 72 horas, sob pena de multa diária Pretensão de incidência da
multa quanto aos serviços de fonoaudiologia, aparelho BI-PAP e kit de
baterias Sentença acolhendo impugnação e extinguindo a execução
Insurgência da exequente Acolhimento, em parte Comprovada a
indisponibilidade do Aparelho BI- PAP A30 por estar em processo de
recall Substituição por outro similar com a ressalva de que, mediante
prescrição médica, o aparelho poderia ser substituído Substituição
efetuado conforme requerido pela autora Inocorrência de desídia
Aparelho substituído que não utiliza kit de baterias, sendo fornecido
nobreak com autonomia de 5h e possibilidade de locomoção Não
incidência da multa quanto a esses pontos Avaliação de fonoaudiologia
realizada após o decurso do prazo contado em dias úteis Alegada
ausência da autora na residência no momento da visita da profissional
demandaria nova visita dentro do prazo estipulado Prosseguimento da
execução para recálculo da multa - Sentença parcialmente reformada
Apelo parcialmente provido (e-STJ, fl. 402).

No presente inconformismo, UNIMED alegou, a par de dissídio
jurisprudencial, a violação do
do CPC e da Súmula n. 519 do STJ, ao sustentar,
art. 537
em síntese,
necessidade de redução da multa cominatória; e
que rejeitada a
(1)
(2)
impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a fixação de honorários
advocatícios.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Da multa cominatória
Documento eletrônico VDA51806359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:43
Código de Controle do Documento: 7112b204-54e4-4cee-997d-e85d5b5ae70a

A propósito do tema, o acórdão impugnado expressamente destacou:

Incontroverso o fato de que o aparelho BI-PAP A30 requerido deixou de
ser utilizado para verificação de requisitos de segurança (fls. 315/319).
Em substituição inicialmente a requerida forneceu o BI-PAP similar
conforme orientado por empresa atuante no ramo (fls. 322/323), com a
ressalva de que caso não atendesse às necessidades da autora, deveria
ser encaminhado prescrição médica indicando o aparelho substituto (fls.
313/314). Inobstante, o aparelho foi substituído a contento da autora.
Nesse ponto, não há como ver desídia da Operadora do Plano de Saúde
a incidir a multa cominatória. A falta de fornecimento do aparelho
requerido decorreu de circunstâncias alheias a sua vontade e
prontamente substituiu o aparelho inicialmente fornecido, após
constatada a dificuldade em seu manuseio.
De igual forma quanto ao kit de baterias. Segundo consta o aparelho
substituto não utiliza kit de baterias portáteis e, em razão disso, foi
fornecido “Nobreak” que segundo suas especificações técnicas, é
equipado com duas baterias internas, acompanhadas de duas externas,
“facilitando a locomoção. Em conjunto autonomia de mínimo 5 horas,
podendo variar de acordo com os parâmetros usados no equipamento.”
(fls. 325).
Assim, justificada a alteração dos equipamentos substituídos, repita-se,
em razão de circunstâncias as quais a Operadora do Plano de Saúde
não deu causa.
Apenas quanto ao atraso no atendimento de fonoaudiologia deve incidir
a multa. Ainda que se admita que ela, apesar das dificuldades motoras
advindas da enfermidade da qual sofre (Neoplasiaintramedular cervical),
não estivesse em sua residência no momento da visita da fonoaudióloga
(em 07.02.23), é certo que o primeiro atendimento somente ocorreu em
15.02.23, após o decurso do prazo para tanto (09.02.23).
Assim, a multa deve incidir no período de 10.02.23 a 15.02.23.
Apenas para esse fim, é provido o apelo. A execução deve
prosseguir para recálculo da multa nos termos supra.
Por fim, não é caso de condenação da exequente às penas de litigância
de má-fé, porquanto apenas utilizou as vias judiciais próprias para
questionar eventual descumprimento de decisão judicial, não se
vislumbrando nesta providência mala fide processual ou violação ao
princípio da cooperação.

Assim, rever as conclusões quanto ao arbitramento de multa no estágio atual
do feito, conforme decidido nas instâncias ordinárias, demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato celebrado entre as partes,
o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA51806359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:43
Código de Controle do Documento: 7112b204-54e4-4cee-997d-e85d5b5ae70a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASTREINTES.
DESCUMPRIMENTO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
RAZOABILIDADE
DO
VALOR.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
seguimento a recurso especial em ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos morais, proposta para garantir internação em
UTI e realização de cateterismo cardíaco. A agravante questiona a
imposição e o valor das astreintes fixadas judicialmente por
descumprimento da tutela de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de
astreintes pela inobservância de decisão judicial é legítima, diante da
alegação de cumprimento tempestivo; e (ii) determinar se o valor fixado a
título de multa cominatória é razoável e proporcional ou se demandaria
revisão em sede especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é tempestivo, mas não apresenta fundamentos que
justifiquem a revisão da decisão agravada.
4. A decisão agravada manteve a imposição de astreintes ao reconhecer
que a obrigação de fazer não foi cumprida no prazo judicialmente fixado,
sendo legítima a sanção aplicada.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a análise da
razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, especialmente
quando fixadas com base no comportamento da parte, exige
incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pelo teor da Súmula 7/STJ.
6. Também incide, no caso, a
uma vez que a decisão
Súmula 83/STJ,
recorrida está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta
Corte sobre a matéria.
7. Não há configuração de manifesta inadmissibilidade do agravo interno
ou intenção protelatória que justifique a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
8. Não é cabível a majoração de honorários recursais nesta fase,
conforme entendimento firmado nos EDcl no AgInt no
IV. DISPOSITIVO
REsp 1.573.573/RJ.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.702.397/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

16/6/2025,
27/6/2025 – sem
destaques no original)

(2) Da incidência dos honorários advocatícios
Quanto ao tema, verifica-se que o Tribunal estadual não se pronunciou sobre
o tema, apesar da oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51806359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:43
Código de Controle do Documento: 7112b204-54e4-4cee-997d-e85d5b5ae70a

Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre
o preceito indicado como violado, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
Assim, em virtude da falta de prequestionamento, o conhecimento do recurso
especial se mostra inadmissível.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA
MENOR.
REQUISITOS.
REVISÃO
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA. ÓBICE DA
INCLUSÃO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
SÓCIOS
PESSOAS
FÍSICAS.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO DO DÉBITO. ESGOTAMENTO DAS PESQUISAS PARA
IDENTIFICAÇÃO
DOS
BENS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ.
[...]
3. Ausente o prequestionamento do artigo apontado como violado e a
tese a ele vinculada, não é possível o conhecimento do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.607.987/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
19/6/2024)

Incide ao recurso especial, nesse diapasão, o disposto na Súmula n. 211 do
STJ.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
NÃO CONHECER
do recurso especial.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA51806359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/10/2025 23:17:43
Código de Controle do Documento: 7112b204-54e4-4cee-997d-e85d5b5ae70a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.992.810 / SP
Número Registro: 2025/0264372-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033646320238260037
10004068720238260037
33646320238260037
3364632023826003710004068720238260037
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : SILVIO LUIZ MACIEL - SP252379
ISADORA AZEVEDO CATTANI - SP424957
AGRAVADO
: GIOVANA MORETTE TEIXEIRA
ADVOGADOS : GIOVANI MORETTE TEIXEIRA - SP285407
AUGUSTO MARQUES DA SILVA NETO - SP353954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52005953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:11
Código de Controle do Documento: ce5d9828-5ded-4344-8815-d11ee8e6432a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:11
Código de Controle do Documento: ce5d9828-5ded-4344-8815-d11ee8e6432a